Tribunal: TJBA
Processo: 8024038-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024038-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO EVANGELISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
CASSIO ALEXANDER SILVA REDIGHIERI, JOANA GONCALVES VARGAS, VIVIANI FRANCO PEREIRA, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLUBE DE BENEFÍCIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DEMANDA PREDATÓRIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CDC. ARTIGO 14. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E INIBITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8024038-82.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO EVANGELISTA PEREIRA e como apelado SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,